Tribunal: TCU
Processo: 007.680/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6137/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.680/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bartira Barbosa de Camargo (CPF XXX.158.437-XX); Daniele Ventura e Silva Gehardt (CPF XXX.585.017-XX); Darlene Ventura e Silva (CPF XXX.045.327-XX); Dirlene Ventura e Silva (CPF XXX.338.557-XX); Hortência Maria de Barros (CPF XXX.361.477-XX); Jacqueline Janeiro Simões (CPF XXX.286.937-XX); Jonas Antônio Alves de Camargo (CPF XXX.472.027-XX); Márcia Valéria Janeiro (CPF XXX.468.117-XX); Neide Pinto de Barros Silva (CPF XXX.654.757-XX); Neuza Barros da Silva (CPF XXX.344.487-XX); Nilcea Pinto de Barros Lima (CPF XXX.633.257-XX); Núbia Pinto de Barros Viana (CPF XXX.048.277-XX) e Rita de Oliveira (CPF XXX.413.167-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.